Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-58.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Roubo. Emprego de faca. Crime cometido antes do advento da L. 13.964/19.
1 - O c. STF, no ARE n. 1234080 AgR, decidiu pela presunção de constitucionalidade da L. 13.654/18, na parte em que excluída a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, e reconheceu a repercussão geral da matéria – ainda pendente de julgamento (RE 1297884 RG/DF).
2 - Cometido o crime antes de entrar em vigor a L. 13.964/19, que novamente incluiu a causa de aumento no crime de roubo, não se considera o uso de arma branca como causa de aumento de pena.
3 - Apelação não provida.